Tribunal: STF
Processo: ARE 1578660
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Dilma Machado Lima, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul assim ementado:
 
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. COBRANÇA – RECURSO DA SERVIDORA PÚBLICA – SERVIDORA TEMPORÁRIA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – AMPARO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE – FGTS – AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVA SUCESSIVIDADE TEMPORAL DAS ALEGADAS CONTRATAÇÕES INDEVIDAS – CONSTATAÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA PERÍODOS DISTINTOS APENAS (E NÃO SUCESSIVOS), O QUE NÃO TEM O CONDÃO DE DESVIRTUAR A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA À AUTORA DA AÇÃO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E PRECÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO NÃO SE TRANSMUDA A RELAÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO, POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA, REGIDA POR LEIS DE CUNHO ADMINISTRATIVO, E NÃO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (CLT) – NÃO HÁ SE FALAR EM NULIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO LASTREADA EM LEI MUNICIPAL AUTORIZADORA – SERVIDORES TEMPORÁRIOS NÃO FAZEM JUS À VERBA DE CUNHO EMINENTEMENTE TRABALHISTA, AINDA MAIS SE NÃO SE CONFIGURA QUALQUER IRREGULARIDADE NOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS – PEDIDO INICIAL INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Apelação Cível - Nº 0802143-26.2023.8.12.0029 - Naviraí, 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, Rel. Des. Nélio Stábile, j. 24.9.2024)
 
Os embargos de declaração opostos foram acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes, em acórdão assim ementado: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO EM APENSO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL EM ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO QUE TERIA PROVOCADO O EQUÍVOCO NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO PEDIDO – CONSTATAÇÃO DO ERRO MATERIAL POR JUNTADA INCORRETA DA DOCUMENTAÇÃO (FORA DE ORDEM CRONOLÓGICA), O QUAL DEVE SER CORRIGIDO – SUPRESSÃO DO PARÁGRAFO EM QUE CONSTA A ANÁLISE EQUIVOCADA DA DOCUMENTAÇÃO – QUESTÃO QUE ENSEJA O PARCIAL ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS, MAS APENAS PARA A SUPRESSÃO DO ALUDIDO PARÁGRAFO, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS, POSTO QUE A DOCUMENTAÇÃO EM QUESTÃO NÃO É A ÚNICA, E NEM A PRINCIPAL, RAZÃO PARA O DESPRVOMENTO DO APELO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO ÀS PALAVRAS “MUNICIPALIDADE” E “MUNICIPAL” – OCORRÊNCIA – MERO ERRO MATERIAL, QUE ENSEJA A SUBSTITUIÇÃO DAS PALAVRAS EM EPÍGRAFE PELOS VOCÁBULOS CORRETOS – ANÁLISE DO QUANTO REQUERIDO, PORÉM, APENAS PARA INTEGRAÇÃO DO JULGADO EMBARGADO, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – ERROS MATERIAIS CONSTATADOS E SANADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.” (Embargos de Declaração Cível nº 0802143-26.2023.8.12.0029/50000 - Naviraí, 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, Rel. Des. Nélio Stábile, j. 29.10.2024)
 
Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, II, IX e §2º, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“I – No mérito, em análise do Recurso de Apelação interposto pela servidora alegadamente temporária, tenho que o Apelo deve ser desprovido. 
Consta no pedido inicial o requerimento de condenação do ente público no pagamento de verba correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), nos períodos em que a Autora teria trabalhado como servidora temporária, na função de Professora, vinculada ao Município de Naviraí. 
Entretanto, o pedido, tal como consta na Sentença prolatada nos autos, é improcedente em sua integralidade. 
E a improcedência do pedido decorre, primeiro, por não haver como se aferir se se trata de contratos de trabalho administrativo em que haja, efetivamente, sucessividade, e muito menos contratação para exercício de um mesmo cargo. 
Com efeito. Analisando-se a inicial e demais documentos que constam nos autos, é possível se verificar que, conforme indicado pelo Juízo a quo, a Recorrente juntou apenas alguns holerites ao feito, deixando de juntar os supostos contratos administrativos que teria firmado com a municipalidade ou, ainda, as Portarias e ou outros atos normativos que evidenciassem o caráter temporária e sucessivo das contratações que reputa indevida, o que era seu ônus, posto se tratar de direito municipal (cuja prova incumbe à parte Autora da ação artigo 376, do CPC, e artigo 373, I, do mesmo Codex).
Aliás, se forem considerados apenas os holerites juntados aos autos, a f.20/26, é possível se constar que a Autora teria exercido, alegadamente, cargo temporário, mas não sucessivamente, eis que, do alegado período de contratação, ao menos 06 (seis) meses não constam como tendo aquela sido contratada pela Municipalidade (entre abril de 2021 e janeiro de 2022). Assim, não resta demonstrada, portanto, a propalada ocorrência de contratações sucessivas propriamente ditas. Melhor dizendo, há intervalos consideráveis entre as contratações, que não se confundem, e não são aptos, portanto, a gerar a alegada sucessividade de contratações, em relação às quais a Autora pretende a nulidade.
Ademais, em diversas ocasiões proferi o entendimento de que referidas verbas trabalhistas (FGTS e outras correlatas) não são devidas a servidor público regido por relação jurídico-administrativa de trabalho, decorrente de efetiva e comprovada contratação temporária de servidores, que permeia as contratações realizadas pela Administração Pública, ao contrário do que ocorre nas relações trabalhistas privadas propriamente ditas, regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho CLT. 
A relação entre Apelante e Apelado, por óbvio, não é trabalhista, que é aquela tida entre empregado e empregador, nos termos da CLT. Não se trata de emprego público, mas sim de cargo público, preenchido por servidor temporário, em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público.
Em verdade, pela narrativa dos autos, a Apelante exercia o aludido cargo público, por contratação precária (sem submissão a concurso público), pelo fato de ter como característica essencial a temporariedade e a possibilidade de demissão ad nutum, acaso cessada a causa que ensejou a convocação/contratação. Exatamente por essa razão singela, mas bastante e suficiente, à Recorrente não assiste qualquer direito trabalhista ou decorrente da Consolidação das Leis Trabalhistas, como ocorre com o FGTS ou com outras verbas de mesmo jaez.
O vínculo ou relação de emprego existente entre o ente público e o servidor público, independentemente de haver ou não concurso, independentemente de ser ou não regular a contratação, é sempre de natureza administrativa, regimental, estatutária. Por evidente que sendo assim, não só não se aplicam as regras trabalhistas, como nenhuma das verbas trabalhistas podem ser granjeadas a esse servidor público lato sensu.
Poder-se-ia argumentar até que, por dispositivo constitucional, ao trabalhador público se aplicariam alguns dos direitos previstos ao trabalhador particular e vice-versa; todavia, a aplicabilidade de tais direitos e de consequência a possibilidade de exigência das respectivas verbas não se assenta na Consolidação das Leis Trabalhistas. Tampouco esses direitos teriam nomenclatura, essência ou natureza das verbas trabalhistas, mas sim nomenclatura, essência e natureza administrativas, apenas de eventual similitude por disposição constitucional.
Tais direitos, para serem reconhecidos, deveriam estar dispostos na legislação municipal que regula a contratação de servidores para suprir demanda emergencial e ou temporária; como não restou demonstrado que a verba em questão (FGTS) e outras correlatas estão ou estariam contempladas em tal legislação, não há se falar no pagamento daquelas aos servidores.
Anoto, por oportuno, que a contratação temporária de servidores, é prevista na Lei Complementar Estadual nº 87/2000, que permite a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo que tal lei considera como tal a admissão de servidores ocupantes de cargos meramente administrativos, como ocorre na hipótese dos autos.
Nem se diga que a eventual e reiterada contratação da Apelante, por períodos sucessivos (o que, como já visto, não restou provado na hipótese dos autos), mas distintos e destacados, configura contratação irregular ou ilegal por parte da Administração Pública, visto que, presente a necessidade de contratação temporária, não há óbice a que a contratação seja eventualmente realizada em caráter sucessivo à anterior ou anteriores. Esse é, inclusive, o entendimento esposado pela jurisprudência pacífica do E. Superior Tribunal de Justiça, que além de rechaçar o alegado direito à percepção de FGTS ou verba trabalhista semelhante a servidor público (lato sensu), também corrobora a tese acima descrita:
[...]
Ademais, o §2º, do artigo 15, da Lei nº 8.036/1990, dispõe claramente que “trabalhador”, para os fins dispostos na referida lei, é toda pessoa física que prestar serviços a “empregador”, excluídos os servidores públicos civis sujeitos a regime jurídico próprio. Como a Recorrente, contratada temporariamente pelo Município-Apelado, estava sujeita a regime jurídico próprio, disciplinado por lei municipal, a hipótese de exclusão do conceito de “trabalhador” amolda-se perfeitamente à condição jurídica ostentada pelo Apelante.
Mais do que não haver evidência do suposto direito da Recorrente a essa verba trabalhista, concluo haver comprovação suficiente e bastante da inexistência de tal direito trabalhista no caso presente, por tratar-se de relação administrativa de serviço público; igualmente está assentada a impossibilidade de reconhecimento ou garantia judicial de tal tipo de direito no âmbito da Justiça Estadual. Como decorrência, o pleito da Apelante deve ser mesmo julgado improcedente, em sua integralidade.
É de bom alvitre frisar que os entendimentos esposados por ocasião dos Recursos Extraordinários nº 596.478 e 705.140, no âmbito do E. Supremo Tribunal Federal (o primeiro com Repercussão Geral declarada), não se aplicam ao caso dos autos. Isso porque os julgados em comento fazem expressa menção a contrato de “trabalhador” com a Administração Pública (RE nº 596.478/RR) e a contratação de “empregados” (RE nº 705.140/RS), o que denota, evidentemente, a presença de contrato de emprego público, entre particular e a Administração, regido pela CLT, do que não trata a hipótese versada nos autos, conforme sobejamente exposto.
Convém ressaltar, também, que o “contrato” de trabalho (inexistente), ou a relação jurídico-administrativa entre Apelante e Apelado teria de ser declarada nula, para que o artigo 19-A, da Lei nº 8.036/1990, que trata do FGTS, tivesse aplicação à hipótese dos autos. Como referida relação, consoante exaustivamente explicitado, não é nula, por também não se configurar como contratações efetivamente sucessivas, e, portanto, não deve ser declarada como tal, o dispositivo legal em comento não é aplicável à hipótese dos autos. Nesse sentido:
[...]
No mesmo sentido de todo o acima exposto há inúmeros julgados proferidos por este E. Tribunal de Justiça acerca da matéria, inclusive em recursos de minha Relatoria:
[...]
Portanto, em não tendo sido provada, pela ora Recorrente, qualquer irregularidade ou nulidade em sua contratação temporária e precária (ônus que lhe competia), não há se falar, também, no alegado direito de recebimento de verba trabalhista (FGTS ou outra congênere), razão pela qual o pedido deve ser mesmo julgado improcedente, do que decorre o desprovimento do recurso em análise.
II - Ante o exposto, conheço da Apelação interposta por Dilma Machado Lima para o fim de NEGAR-LHE PROVIMENTO, e manter a Sentença em seus termos.
Arbitro os honorários recursais em favor dos representantes do Município em 5% do valor corrigido da causa, que deverão ser acrescidos aos honorários de Primeiro Grau. Todavia, suspendo a exigibilidade das verbas honorárias de sucumbência, na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.”
 
Nesse cenário, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca da irregularidade da contratação demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
 
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática na qual neguei provimento ao recurso, com apoio em precedentes desta Corte e na Súmula 279 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável, ou não, ao caso concreto, o Tema 916 da repercussão geral. 3. Além disso, pretende-se afastar, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Conforme tese fixada no Tema 916 da repercussão geral, "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS". 5. No ponto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da percepção de horas extras decorrentes do vínculo declarado nulo, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. IV - DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1554235 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, 2ª Turma, julgado em 25.08.2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 02.09.2025  PUBLIC 03.09.2025)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO A FÉRIAS E ADICIONAL CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO PREVISTA NO TEMA RG Nº 551 ASSENTADA NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA LOCAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. A Turma Recursal, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e nas Leis Complementares estaduais nº 39, de 1993, e nº 67, de 1999, reconheceu o enquadramento da recorrida na exceção prevista no Tema RG nº 551. 2. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (ARE 1370260 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, 2ª Turma, julgado em 19.12.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 13.02.2023  PUBLIC 14.02.2023) 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. CONTRATOS SUCESSIVOS. TEMA Nº 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (RE 1383922 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, julgado em 22.08.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169  DIVULG 24.08.2022  PUBLIC 25.08.2022) 

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente